Tribunal: TJDFT
Processo: 0705025-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705025-83.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: SONDA ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: NÃO HÁ DECISÃO Homologo o pedido de desistência do recurso (id. 14726544) para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 5 de março de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora